Tribunal: TJDFT
Processo: 0731725-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Conhecimento, referente à incorporação de parcelas de abono de permanência, auxílio-alimentação à base de cálculo para conversão das licenças-prêmios por assiduidade em pecúnia. A sentença foi parcialmente procedente condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais).

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado requerendo o provimento para a improcedência dos pedidos sob o argumento de que o auxílio alimentação ostentam natureza indenizatória, não se incorporando à remuneração do servidor, e o abono permanência ser rubrica transitória por ter natureza propter laborem. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A sentença não merece qualquer reforma. O entendimento consolidado no STJ e no TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde deverão ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor civil (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).

4. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.